Tribunal: TJES
Processo: 5000666-35.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000666-35.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDER APARECIDO DE ARAUJO

APELADO: PRORIBEIRO ADMINISTRACAO E ORGANIZACAO DE COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de “Ação de Retificação do Quadro Geral de Credores” em que se pleiteava a inclusão de crédito extraconcursal no valor de R$ 79.997,24 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) no Quadro Geral de Credores da falida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida observou o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais; e (ii) definir a viabilidade da inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores em sede de Ação de Retificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida é nula por ausência de fundamentação, uma vez que não analisou adequadamente as questões de fato e de direito suscitadas, limitando-se a reproduzir conclusões genéricas sem estabelecer relação concreta com o caso, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e aos arts. 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

A ausência de fundamentação caracteriza vício grave que impede a compreensão dos motivos da decisão e compromete o direito à ampla defesa, exigindo a declaração de nulidade da sentença de ofício.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a possibilidade de anulação da sentença por ausência de fundamentação ex officio, independentemente de provocação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A sentença judicial deve conter fundamentação suficiente e específica que permita o exame dos argumentos das partes e das questões relevantes ao caso concreto, sob pena de nulidade.

A ausência de fundamentação na sentença viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, e os arts. 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil, ensejando sua anulação de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 489, § 1º, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Apelação Cível nº 0801936-36.2022.8.12.0005; TJMG, Apelação Cível nº 0194736-42.2011.8.13.0245; TJMS, Apelação Cível nº 0802952-44.2022.8.12.0031; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005688-87.2022.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013591-42.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000666-35.2024.8.08.0014

APELANTE: VANDER APARECIDO DE ARAÚJO

APELADO: PRORIBEIRO ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMÉRCIO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 9630318 (integrada pela Decisão de ID 9630328), proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da presente “Ação de Retificação do Quadro Geral de Credores” ajuizada por Vander Aparecido de Araújo em desfavor de Proribeiro Administração e Organização de Comércio Ltda, julgou improcedente o pedido de habilitação e declarou extinto o processo, na forma do artigo 485, VI do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9630333) o Apelante alega, em síntese:
(i)
que o crédito pleiteado não depende de habilitação prévia, sendo permitido pleiteá-lo por retificação após a homologação, conforme art. 10, §6º, da Lei 11.101/2005;
(ii)
que a reserva de crédito é medida que não acarreta prejuízo à massa falida; e
(iii)
que o trabalho como depositário fiel e a manutenção do veículo geraram despesas comprovadas.

Pois bem. No presente caso, conquanto a parte recorrente não tenha alegado tal matéria, entendo que a hipótese é de declaração de nulidade da sentença, de ofício, conforme autoriza a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO –
NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO
. [...] (TJMS - Apelação Cível: 0801936-36.2022.8.12.0005 Aquidauana, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - RELATÓRIO ESTRANHO AOS AUTOS - EQUIVALÊNCIA À INEXISTÊNCIA DE RELATÓRIO - AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL -
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
[...] 3- Nulidade da sentença declarada de ofício. (TJMG - Apelação Cível: 0194736-42.2011.8.13.0245 1.0000.23.159800-4/001, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS -
NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO - ARGUIDA DE OFÍCIO
- FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO ANALISA A CAUSA DE PEDIR EXPOSTA NA INICIAL – NULIDADE DECRETADA – RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME [...]
3. É possível arguir, de ofício, a nulidade da decisão por defeito de fundamentação. Precedentes deste TJ-MS
. 4. Na espécie, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, a qual não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO
5. Nulidade da sentença declarada de ofício, com a determinação de retorno dos autos à origem.
(TJMS - Apelação Cível: 08029524420228120031 Caarapó, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 22/11/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2024)

E assim entendo pelas razões que passo a expor.

Trata-se de
“Ação de Retificação do Quadro Geral de Credores” ajuizada por Vander Aparecido de Araújo em desfavor de Proribeiro Administração e Organização de Comércio Ltda,
com o objetivo de incluir um crédito extraconcursal no valor de R$ 79.997,24 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) no Quadro Geral de Credores da falida.

Alega, neste sentido, que o crédito pleiteado deriva de serviços advocatícios prestados no âmbito do processo de execução extrajudicial nº 0008460-98.2009.8.05.0113, ocorrido na Comarca de Itabuna/BA, e de despesas com remoção, guarda, armazenamento e manutenção de um veículo penhorado (VW/88.120 EURO3) para o qual foi nomeado depositário fiel naqueles autos.

Afirma que atuou como colaborador da requerida entre os anos de 1997 e 2017, incluindo períodos de recuperação judicial e falência, e que as despesas e créditos decorrem de sua atuação profissional e da manutenção do bem.

Fundamenta seu pedido nos artigos 6º, § 3º e 10, § 6º da Lei nº 11.101/2005, que autorizam a inclusão de créditos em quadro de credores já homologado e permitem a retificação do quadro mediante prova da existência do crédito.

Após a oitiva do Administrador Judicial (ID 9630312), o MM Juiz
a quo
proferiu sentença (id 9630328) com a seguinte fundamentação:

“É o relato.

O caso se resolve pela improcedência do pedido, haja vista a ausência de interesse para justificar a análise de mérito, conforme as razões apresentadas pela Administradora Judicial.

ISTO POSTO, com apoio no artigo 485, IV, do CPC JULGO IMPROCEDENTE o pedido de habilitação formulado por VANDER APARECIDO DE ARAÚJO”.

Da simples leitura da sentença verifica-se que há patente violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Conforme cediço, a necessidade de fundamentação é imperiosa no sistema de livre convencimento, no qual o Magistrado, apesar de exercer seu mister sem amarras que não as postas pelas normas jurídicas (regras e princípios), tem o dever/ônus de justificar o pronunciamento exarado.

Tal dever possui fundamento constitucional – art. 93, IX da Constituição Federal – e é, ainda, reforçado pelo disposto nos artigos 11 e 489, § 1º do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 93, Constituição Federal
- Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Art. 11, Código de Processo Civil
–

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.,

Art. 489, Código de Processo Civil
– São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ainda sobre o tema, assim se manifesta a doutrina:

“
Sendo a sentença um ato decisório de extrema importância no processo, é evidente que a fundamentação não pode ser dispensada. Na fundamentação o juiz deve enfrentar todas as questões de fato e de direito que sejam relevantes para a solução da demanda, justificando a conclusão a que chegará no dispositivo. São os porquês do ato decisório, tanto que só é possível afirmar justa ou injusta uma sentença analisando-se no caso concreto sua fundamentação.

A ausência de fundamentação é vício grave, mas não gera a inexistência jurídica do ato, devendo ser tratado no plano da validade do ato judicial decisório, de forma que a sentença sem fundamentação é nula (nulidade absoluta).
”

Também esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NULA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. BENEPLÁCITO INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005688-87.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 26/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. MÉRITO. FIXAÇÃO DE PREÇO DE REVENDA. ILICITUDE. PRÁTICA ANTICONCORRENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A decisão combatida, ao indeferir o pleito de antecipação da tutela manejado nos autos de ação ordinária, não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC/15, eis que não enfrentou a situação concreta, dela não constando o apontamento específico das razões pelas quais não restaram atendidos os requisitos afetos à concessão de tutela provisória.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5013591-42.2023.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 28/02/2024)

Face o exposto,

porque totalmente ignorado o dever constitucional de fundamentação no presente caso, entendo que a hipótese é de anulação da sentença, de ofício, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, julgando prejudicado o recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para anular a sentença.